Tribunal: TJPA
Processo: 0804467-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804467-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804467-90.2021.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
ALINE TAVARES MOREIRA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804467-90.2021.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
ALINE TAVARES MOREIRA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0803069-24.2021.8.14.0028,
que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às
fls.
ID 7860813 Pág. 01/10, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
concedendo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré proceda a realização do tratamento requerido pelo beneficiário, a saber, 01 (uma) sessão semanal de equoterapia, conforme laudo médico acostado aos autos, sem limitação da quantidades de sessões anuais, conforme precedente do STJ – (AgInt no REsp 1931815/SP), sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas
razões

(fls. ID 8138994 - Pág. 01/23)
, a Recorrente aduz, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, em razão da ausência de probabilidade do direito. Isso porque, haveria taxatividade do Rol da ANS, com previsão expressa na RN 465/2021. Logo, não estando previsto o tratamento de equoterapia no Rol da ANS, não haveria obrigatoriedade do plano de saúde em custeá-lo.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou
contrarrazões (fls. ID 8178373 – Pág.1/09
, aduzindo que o Agravo Interno não deve ser sequer conhecido, vez que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da Decisão Agravada, em desconformidade com o previsto no art.1.021, §1º, do CPC. Ademais, caso conhecido, requer que o Agravo Interno seja totalmente improvido, para manutenção da decisão agravada
in totum
, tendo em vista que está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente, cumpre-se analisar a alegação do agravado, de que o Agravo Interno não merece ser conhecido, vez que não haveria a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art.1.021, §1º, do CPC.

Nesse aspecto, entendo que não assiste razão ao agravado. Isso porque, a decisão recorrida concedeu a tutela provisória, para determinar que a ré proceda a realização do tratamento requerido pelo beneficiário, a saber, equoterapia, mesmo que este não esteja contido expressamente no Rol da ANS, tendo em vista que me filio à corrente jurisprudencial do STJ, que entende que o referido Rol é exemplificativo. Nesse sentido, sendo este o principal argumento do presente Agravo Interno, entendo que houve impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art.1.021, §1º, do CPC.

Destarte, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento nº 0804467-90.2021.8.14.0000, eis que alega, novamente, a impossibilidade da determinação de tratamento de equoterapia ao beneficiário, por não constar expressamente no Rol da ANS, assim, não haveria obrigatoriedade do plano de saúde em custeá-lo.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber:

“Pois bem, no presente caso, mantenho na íntegra a decisão interlocutória proferida às
fls. fls. ID Num. 6896822 – Pág. 1-9
, ressaltando novamente que o recurso traz a discussão matéria divergente tanto a nível de Tribunais de Justiça, quanto a nível de Tribunais Superiores.

A questão referente aos procedimentos previstos na tabela da ANS, se taxativos ou não é árdua, não havendo ainda concesso jurisprudencial majoritário em saber qual o entendimento que deve ser adotado.

A requerida aduz que o tratamento requerido (equoterapia) não está previsto no rol de procedimentos catalogados na Resolução da ANS, tese esta adotada pelo juízo de piso, que indeferiu a liminar requerida, ante a ausência da probabilidade do direito invocado.

Ressalto que este Desembargador já se debruçou sobre a presente problemática em outros julgados, onde já verificou a existência da divergência perante o C. STJ.

No Tribunal da Cidadania, constato a existência de julgados da 4ª Turma de Direito Privado pela taxatividade do rol da ANS,
in verbis
:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL.
INVIABILIDADE. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUITE/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos.

3. Não se pode ignorar que a elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Com efeito, e como também ressaltado no precedente invocado, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e violar a tripartição de poderes, efetivamente restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além do mais, dificulta sobremaneira o acesso à saúde suplementar a mais

ampla camada da população.

4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168).Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago".

5.
A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).

6. É bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

7. Por um lado, em vista dos mencionados dispositivos especiais de regência do microssistema da saúde suplementar, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra excepcional. Conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, jamais poderá o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a essência da

regra legal ou substituí-la (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69). Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor traça regras que presidem a situação específica do consumo e, além disso, define princípios gerais orientadores do direito das obrigações, todavia, é certo que, no que lhe for específico, o contrato continua regido pela lei que lhe é própria (REsp n. 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/1996, DJ 25/3/1996, p. 8.586).

8. O "fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)" (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020).

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Ocorre que este posicionamento é aplicável somente pela 4ª Turma do C. STJ,
posto que a 3ª Turma do C. STJ firma o entendimento de que o rol é exemplificativo, sendo este posicionamento o fundamento da Decisão Monocrática de minha relatoria prolatada no Agravo de Instrumento n. 0807633-67.2020.8/.14.0000, proferida em 09/04/2021, que se pautou em decisão do STJ publicada em 06/04/2021, segundo a qual
“Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta”
(AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

De ressaltar que na Decisão Monocrática ficou devidamente esclarecido que “este Relator não desconhece a divergência que se instalou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, relativa caracterização do Rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, divergência essa que provavelmente só se encerrará com o julgamento do REsp 1867027, pela Segunda Seção daquele Tribunal.
TODAVIA, ENQUANTO NÃO SUPERADA A QUESTÃO, MANTENHO-ME FILIADO AO ENTENDIMENTO QUE PREVALECE PERANTE A TERCEIRA TURMA DO STJ, NO SENTINDO DE SER O ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO”.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807633-67.2020.8.14.0000).

ESTE ENTENDIMENTO SE DÁ PELO FATO DE QUE UMA VEZ QUE O PLANO DE SAÚDE SE RESPONSABILIZA PELO TRATAMENTO DA MOLÉSTIA CONTRATUALMENTE COBERTA, O MESMO NÃO PODE RECUSAR O TRATAMENTO REQUERIDO PELO MÉDICO DESTA MOLÉSTIA.

Sobre a mesma problemática (rol dos procedimentos listados pela ANS), destaca-se outros precedentes do C. STJ, da 3ª Turma, inclusive, mais recentes, in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3.
A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

4.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

5. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1931815/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ.
RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.

2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Desta forma, acompanhando o posicionamento da 3ª Turma de Direito Privado do C. STJ, mantenho o entendimento deste Relator já firmado em outros julgados, no sentido de ser o rol da ANS exemplificativo e não taxativo, motivo pelo qual entendo presente o requisito do fumus boni iuris, ante a apresentação do Laudo Médico; Parecer Terapêutico Ocupacional; e o indeferimento formalizado pela recorrida, que se pautou no fato do tratamento não estar listado no rol da ANS
(fls. ID Num. 25021534 – Pág. 1; ID Num. 25021535 – Pág. 1-2).

Quanto ao perigo de dano, entendo também que este resta caracterizado, pelo fato de que a demora no início da terapia poderá comprometer o prognóstico e o tratamento do beneficiário.

Desta forma, entendo presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão deste Desembargador que concedeu o EFEITO ATIVO requerido para determinar que a recorrida proceda a realização do tratamento requerido pelo beneficiário, a saber,
01 (uma) sessão semanal de equoterapia, conforme laudo médico acostado aos autos
, sem limitação da quantidades de sessões anuais, conforme precedente do STJ –
(AgInt no REsp 1931815/SP)
, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E ancorado também em precedente do C. STJ, a saber, EAREsp n. 1459849, segundo o qual o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas por beneficiário de plano de saúde
fora da rede credenciada é obrigatório
somente em hipóteses excepcionais
– tais como
a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
, determino que o tratamento seja realizado inicialmente por profissional credenciado, e caso não se encontre o mesmo, que seja realizado por profissional não cooperado/credenciado, às custas da recorrida, conforme precedente supramencionado.
”

Corroborando com o entendimento alhures, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDO DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1970773 SC 2021/0363855-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 07/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.

1. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
2. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 3. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875851 SP 2020/0121868-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 – 3ª TURMA)

No mesmo sentido, vem seguindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:

SEGURO SAÚDE.
MEDICAMENTOS LETROZOLE E EVEROLIMUS. TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO (DANOS MATERIAIS). DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL – RÉ. APÓLICE POSTERIOR À L. 9.656/98.
ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. POSICIONAMENTO DA 3ª TURMA DO STJ E DESTE TJ.
USO OFF LABEL. DEVER DE COBERTURA. NEGATIVA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CONSTATADO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INALTERADO. SENTENÇA MANTIDA. (...).

(TJPR - 8ª C. Cível - 0025211-53.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DES. SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 09.09.2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS -
PLANO DE SAÚDE - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - CUSTEIO OBRIGATÓRIO.
- Ausente cláusula expressa de limitação de cobertura do procedimento pretendido, a interpretação deve ser favorável ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 47 do CDC - Havendo previsão legal que autoriza a realização do procedimento, a criação de condições para tanto configuração limitação do direito do segurado -
O rol de procedimentos estabelecido pela ANS não é taxativo, prevendo apenas os procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de plano de saúde.

(TJ-MG - AC: 10000190438986001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)

Faz-se oportuno ainda, ressaltar que essa Egrégia Corte de Justiça segue o mesmo entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. CIRURGIA REPARADORA.
RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA FAVORÁVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS.
ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Partindo, pois, dessa premissa, vislumbra-se, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular, isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015, notadamente quando os laudos médicos de fls. 52/56 são todos convergentes ao tratamento mediante procedimento cirúrgico, sob pena de agravamento dos sintomas apresentados pela parte contratante/agravada
. Ademais, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, de maneira que a simples exclusão do procedimento necessário ao tratamento pleiteado pelo consumidor do referido rol, não tem o condão de obstaculizar o seu direito de obtê-lo junto à operadora de plano de saúde.

(TJ-PA - AI: 00057996720178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 7860813 - Pág. 01/10 (autos do agravo de instrumento nº 0804467-90.2021.8.14.0000).

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022